Tribunal: STF
Processo: Rcl 42901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CABÍVEL NA HIPÓTESE. ERRO GROSSEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF.
1. É pacífico o entendimento nesta Corte de que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Precedentes.
2. No caso dos autos, houve a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento de que caberia, na hipótese, agravo interno para análise da decisão que negara seguimento do recurso extraordinário, por órgão interno do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, §2º CPC. Ademais, ficou assentado que o erro grosseiro em questão afasta o princípio da fungibilidade recursal, e foi certificado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
3. Com efeito, a hipótese atrai a incidência da Súmula 734/STF.
4. Reclamação a qual se nega seguimento. Resta prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Ricardo Pires de Moura, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, e art. 988, I e II, CPC/15, contra decisão no autos 0000115-32.2007.8.26.0695, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento ao agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário.
    2. Na presente reclamação alega-se que “havendo norma expressa do CPP (artigo 638) acerca do cabimento e processamento da Reclamação, não pode esta se sujeitar às regras do CPC”. Ademais, "não se tem como aplicar o CPC, na hipótese ora em discussão, para se negar seguimento a Recurso Extraordinário Criminal, sendo cabível, então, tanto o Agravo nos próprios autos (este sim na forma ditada pelo CPC) quanto a presente Reclamação". 
    3. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 54).
    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação, em parecer assim ementado:
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030, § 2º). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Na presente reclamação, há alegação de usurpação de competência desta Corte para análise do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    7. O fundamento trazido pelo autor não se sustenta. É pacífico o entendimento nesta Corte de que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 32.405-AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 
    A reclamação versa alegada usurpação  da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido. 
    8. Outros precedentes na mesma linha, confira-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    9. No caso dos autos, houve a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento de que caberia, na hipótese, agravo interno para análise da decisão que negara seguimento do recurso extraordinário, pela Câmara Especial de Presidentes da Casa, nos termos do art. 1.030, §2º CPC. Ademais, ficou assentado que o erro grosseiro em questão afasta o princípio da fungibilidade recursal, e foi certificado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Confira-se, a seguir, a decisão do Tribunal de origem (Doc. 54, fls. 19/20):
    “1) Fls. 2.274/2.291: trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela Defesa contra a decisão de fls. 2.256 que, aplicando entendimento firmado pelas Cortes Superiores, negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Cumpre registrar que, para tal hipótese, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser apreciado pela E. Câmara Especial de Presidentes desta Casa (artigo 33-A, § 1º, I, do Regimento Interno deste Tribunal).
    Dessa forma, observado o posicionamento adotado nas instâncias superiores ao enfrentarem a questão, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando ocorrer erro grosseiro no recurso manejado. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da 1 fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido.” e “(...) a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 2 1.030, § 2º, do CPC/2015) (...)” . 
    Ante o exposto, não conheço do reclamo apresentado. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 2.256. (grifei)”
    10. Com efeito, aplica-se, portanto, a Súmula 734/STF: não cabe reclamação quando houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal, incorporada pelo art. 988, §5º, I, do CPC/2015.
    11. Por fim, ressalto que a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em sede de reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
Brasília, 01 de dezembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator